Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRAPRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. verba honorária. inexequibilidade. extinção.
I. De acordo com o art. 787 c/c o art. 798 do CPC, ao propor a execução, é ônus do exequente instruir a petição inicial com a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.
II. A execução de contrato de prestação de serviços advocatícios deve ser extinta quando se verifica que a contraprestação que incumbia ao exequente não foi por ele comprovada.
III. Negou-se provimento ao recurso.